Tribunal: TJSP
Processo: 1037763-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR AFASTADA.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna – Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Ausência de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037763-06.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
2
Voto no 29391
Apelação no 1037763-06.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada: Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Celso Alves de Rezende
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
FALTA DE
INTERESSE DE AGIR AFASTAMENTO Ação de regresso ajuizada
em face de concessionária de serviço público Impossibilidade de se
impor
condição
pré-processual
(formulação
de
requerimento
administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade
da jurisdição PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos em equipamentos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o
crivo do contraditório Ausência de prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de
energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante
da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
3
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL contra a respeitável sentença de fls. 228/234
que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento que lhe move SULAMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido,
condenando a concessionária de serviço público ao pagamento à autora da quantia de
R$ 5.572,80, corrigida da data do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês a contar da citação, assim como a arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a concessionária ré (fls. 238/249),
aduzindo, em síntese: a falta de interesse de agir por ausência de prévio pedido
administrativo para o ressarcimento dos danos alegados.
No mérito, sustenta que: não pode ser responsabilizada
pelos prejuízos suportados pela seguradora em face de seus segurados, porquanto o
sistema elétrico estava em perfeitas condições, não havendo que se falar em defeito da
prestação do serviço ou nexo de causalidade entre qualquer comportamento ilícito da
ré e os danos alegados; nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, é afastada a
responsabilidade objetiva da concessionária por quebra do nexo de causalidade, tal
como se dá com eventos da natureza; o usuário é responsável pela manutenção das
instalações internas de sua residência; que não houve requerimento administrativo
propiciando à concessionária a realização da prova pericial, a fim de constatar que os
danos provocados nos equipamentos foram decorrentes de falha no fornecimento de
energia elétrica, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Pugna pela integral reforma da r. sentença, decretada a
improcedência do pedido contido na petição inicial.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 308/320), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
4
É o relatório, passo ao voto.
I Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir,
porque desnecessário o prévio requerimento administrativo, vez que a resolução da
agência reguladora não pode impor condição pré-processual, sob pena de ofensa ao
direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição.
Afastada a preliminar suscitada, passo à análise do
mérito propriamente dito.
II
Respeitado o entendimento do D. Magistrado
singular, o recurso da concessionária ré comporta provimento.
Segundo
consta
da
exordial,
as
avarias
que
acometeram equipamentos de seu segurado foram provocadas por oscilações na
tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao segurado, a
apelada ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das quantias pagas sob o
fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à concessionária pública pelos
danos ocasionados nos equipamentos dos usuários.
Delineada a situação fática narrada, não se constata
o direito postulado.
Aplicável à espécie a legislação consumerista, na
medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do art. 349
do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
5
segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelante, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários e,
nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição Federal,
respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou por
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade objetiva a
atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor relevância, é certo
que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal, portanto, surge o dever de
indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente, uma vez que prescinde
da culpa2.
Embora,
de
fato,
seja
desnecessário
o
prévio
requerimento administrativo, uma vez que a resolução da agência reguladora não pode
impor condição pré-processual para ação, sob pena de ofensa ao direito de ação e à
inafastabilidade da jurisdição, o pedido é improcedente, como será visto adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano alegado.
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe 30.09.2015;
(ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013, DJe 17.04.2013;
entre outros.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
6
Apesar de sustentar que os danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente
prova unilateral, produzida por empresas contratadas pela própria autora (fls. 55/67),
sem o crivo do contraditório, insuficiente para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ausente
caracterização
da
responsabilidade
da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia elétrica; inviabilizada,
ainda, a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação
pela parte autora daquelas danificadas, consoante admitido na petição de fls. 225/227.
Sem demonstração do nexo causalidade, portanto,
outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Trigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Ausência de prova
inequívoca dos pagamentos de indenização aos segurados a constituir o
direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia aceitação de situação
indenizável, sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento
administrativo
na
Resolução
ANEEL
414/2010.
Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos
encomendados pela seguradora. Conclusão genérica que não dá
sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em razão da notícia
de reparo ou substituição dos equipamentos afetados. Nexo entre o fato
e o dano não provado. Honorários advocatícios. Pedido de alteração do
critério de fixação dos honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC.
Recurso provido em parte. O ressarcimento pleiteado pela seguradora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
7
condicionado à comprovação do pagamento dos valores devidos aos
segurados, providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter
reproduzido documentos contendo dados de pagamentos (fls. 169/171),
não cuidou a apelante de instruir o feito com os demonstrativos das
operações
bancárias,
acompanhadas
das
autenticações
correspondentes, razão pela qual não se consideram comprovadas as
quitações apontadas. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando
origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os
danos nos aparelhos por "descarga elétrica", fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano. Cabe alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve
ser arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a natureza
da demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido pelos
advogados.”3 (sem grifos no original).
E ainda: (i) Apelação no 1108296-03.2017.8.26.0100,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação
no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard
Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I,
do CPC/2015.
De rigor, portanto, o provimento do apelo da
concessionária ré para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus decorrentes
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037763-06.2019.8.26.0114 -Voto no 29391 - ltm
8
da sucumbência.
Assim, deve a parte autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator